Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-62.2020.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000748-62.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (RECORRENTE), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

REESTABELIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO NO PROCON E NA OUVIDORIA. DEMORA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇAO DE VALORES INDEVIDA.

1. Demora injustificada no fornecimento de energia elétrica, solicitação feita por seis protocolos, reclamação perante o Procon e Ouvidoria da Reclamada sem resposta, majoração dos danos morais. Serviço reestabelecido, sem observância ao prazo fixado em decisão judicial, ausência de justificativa ou pedido de dilação de prazo.

2. Ausência da prova de que foi necessária a reconstrução da rede. Apesar de alegar que a rede antiga estava deteriorada, necessitando inclusive de autorização da Sema para execução do projeto de construção de nova rede, juntou somente relatório feito pelo preposto desacompanhado do alegado projeto, orçamento, autorização ambiental.

3. Pedido de restituição de valores gastos com limpeza de terreno que tem passagem da rede elétrica. Ausência de obrigação legal ou contratual de restituir, uma vez que os gastos foram realizados por mera liberalidade do recorrente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição do indébito, tendo como objeto o fornecimento de energia elétrica.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso, sustentando a omissão no julgado acerca do pedido de ressarcimento em dobro dos valores dispendidos com a limpeza do terreno da faixa da passagem da rede elétrica. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do descumprimento da tutela antecipada para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) a título de multa.

Por fim, requer a majoração dos danos morais, no importe R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Em sede de contrarrazoes, a recorrida pugnou tão somente a manutenção dos danos morais.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em relação a alegação de omissão na sentença acerca do julgamento do pedido de restituição de valores dispendidos indevidamente, verifica-se que assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença foi omissa quanto a esse capítulo.

Entretanto não é caso de nulidade da sentença, pois, pela teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. III, do Código de Processo Civil, a lide encontrando-se apta para julgamento poderá ser julgado pelo órgão
ad quem
, o que passo a fazer em relação ao pedido de restituição.

O reclamante alega que foi-lhe sugerido, pelo preposto da requerida, a limpeza da área de passagem da rede elétrica, com o fito de acelerar o processo de religação da rede, o que fez na boa-fé.

Então o recorrente contratou o serviço de maquinário, no valor de R$ 2.500, 00 (dois mil e quinhentos reais) e a mão de obra do operador de máquina (R$ 400,000 - quatrocentos reais), sendo efetivada a limpeza de todo o caminho até o padrão já instalado (Id. 75322589).

Pois bem, não merece guarida o pedido de restituição pois o próprio autor afirma que providenciou a limpeza atendendo à sugestão do funcionário da recorrente, de modo que não há como obrigar a empresa a restituir valores dispendido pelo Autor, que fez por sua conta, sem que realmente a empresa requerida tivesse exigido tal providência. Além disso, s.m.j., o ônus da limpeza da área é do próprio reclamante/recorrente.

Quanto à majoração do valor fixado a título de danos morais, o pedido deve ser acolhido senão, vejamos:

O autor propôs a presente ação de obrigação de fazer em decorrência ao não atendimento dos pedidos feitos administrativamente de religação de energia em seu imóvel rural, como prova apresentou seis protocolos e solicitações feitas em datas distintas:

1. Dia 09 de Março de 2020, Protocolo n° 64143260

2. Dia 20 de Março de 2020, Protocolo n° 64433013

3. Dia 30 de Março de 2020, Protocolo n° 64561114

4. Dia 21 de Abril de 2020, Protocolo n° 64879964

5. Dia 25 de Abril de 2020, Protocolo n° 64943239

6. Dia 29 de Abril de 2020, Protocolo n° 64943257.

Se não bastasse as reclamações administrativas perante a reclamada, o Autor registrou uma reclamação perante o Procon sob n. 2020.06/0000313560 e outra na própria Ouvidoria da Energisa, em 19/05/2020 (id. 75322587).

Foi concedida a tutela de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de mora no descumprimento. , em 08.06.2020, a Recorrida sequer apresentou aos autos qualquer justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento, razão pela qual foi deferido o pedido do autor de majoração da Posteriormente, a multa diária foi majorada para R$500,00 (quinhentos reais).

Em que pese a recorrida ter alegado a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial, deferida em sede tutela antecipada, ao argumento que foi necessária a construção de uma nova rede de aproximadamente 1,7 km, com a implantação de 11 postes, instalação de transformador, solicitação de autorização à SEMA,nenhum documento foi apresentado para comprovar o alegado. razão pela qual a condenação à multa deve permanecer inalterada e o valor total das astreintes deverá ser analisado em sede de cumprimento de sentença.

No tocante ao
quantum
da indenização, merece guarida do pedido de majoração. Sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando as peculiaridades do caso concreto, que se trata de fornecimento de serviço de energia elétrica, considerado ser serviço público essencial, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte Autora, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores despendidos com a limpeza do solo da faixa da rede elétrica.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021